Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), nos autos de Cumprimento de Sentença. A decisão de origem fundamentou que a CNIB não funciona como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é viável a utilização da CNIB como meio para localizar bens penhoráveis da devedora em cumprimento de sentença; (ii) avaliar se o agravante exauriu os meios ordinários disponíveis para localização de bens da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não se destina à localização de bens passíveis de penhora, mas à integração de indisponibilidades de bens decretadas judicialmente ou por autoridades administrativas, conforme regulado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça.
4. O credor não demonstrou o exaurimento de diligências disponíveis para localizar bens passíveis de penhora da devedora, além de não comprovar a existência de bens imóveis a justificar o uso da CNIB.
5. Os precedentes da 8a Turma Cível do TJDFT reforçam que a CNIB não constitui ferramenta adequada para fins de pesquisa patrimonial de devedora em execuções.
6. O dever de diligência na busca de bens recai sobre o exequente, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário essa responsabilidade sem comprovação de esforços suficientes por parte do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina à localização de bens penhoráveis, mas à integração de indisponibilidades decretadas judicial ou administrativamente.
2. Cabe ao credor demonstrar o exaurimento de todas as medidas ordinárias disponíveis antes de pleitear medidas excepcionais para localização de bens da devedora.
Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça; CPC/2015, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896346, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/7/2024; TJDFT, Acórdão 1892557, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 23/7/2024; TJDFT, Acórdão 1776758, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1705927, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 23/5/2023.